Tribunal: TJDFT
Processo: 0745014-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745014-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA GABRIELLA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: JOSE ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela agravante, AMANDA GABRIELLA DOS SANTOS SILVA, em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela embargante em desfavor de JOSÉ ALVES DE SOUSA, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 20489748). Em suas razões (ID 20743198), a embargante aponta omissão na decisão, ao argumento de que o debate acerca da ilegitimidade ativa foi levantado pela embargante e, em seguida, foi devidamente apreciado pelo Juízo a quo pela decisão recorrida. Sustenta que a questão da legitimidade processual, em regra, pode ser verificada, de ofício, pelo juiz em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, nos termos do artigo 485, VI, § 3o, c/c 505, II, todos do Código de Processo Civil, razão pela qual a embargante suscitou a ilegitimidade ativa após a audiência de justificação. Assim, pugna pelo saneamento da omissão, com consequente desconsideração da decisão embargada, possibilitando o conhecimento do recurso. Brevemente relatados, decido. Sem razão o embargante. No caso, verifica-se que, com efeito, o recurso de agravo de instrumento se insurge contra a decisão que rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa. Não obstante, a manutenção do não conhecimento do recurso é medida que se impõe. De início, não há omissão na decisão quanto à irresignação contra a determinação de desocupação voluntária do imóvel. A propósito, mencione-se trecho da decisão embargada: Da análise dos autos de origem observo que, na audiência de justificação realizada em 15/07/2020, foi deferida a liminar para a desocupação voluntária do imóvel no prazo de trinta dias (ID 67774304). A agravante, não obstante tenha apresentado contestação em 18/09/2020, não recorreu da decisão que deferiu o pedido liminar. Sobrevindo a decisão saneadora, foi determinada a expedição do mandado de reintegração de posse, tendo a agravante interposto o presente recurso. Ora, é patente a intempestividade da insurgência, pois a decisão agravada limitou-se a determinar o cumprimento da decisão proferida em audiência de justificação, que foi realizada em 15/07/2020 e da qual a agravante teve conhecimento, deixando de se insurgir quanto à referida decisão no prazo oportuno. Sobre a ilegitimidade ativa, esta matéria não é agravável, porquanto não consta do rol constante do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Embora o referido rol seja de taxatividade mitigada, para a admissão do agravo de instrumento, é imprescindível que se trate de matéria urgente. Diante deste panorama, a agravante alega que há urgência no caso, tendo em vista que foi expedido mandado de reintegração de posse em favor do agravado. Ocorre que este argumento não é capaz de caracterizar urgência, mormente porque não foi interposto recurso da decisão que determinou a desocupação do imóvel. Na verdade, verifica-se uma tentativa da agravante, ora embargante, de burlar a intempestividade e a preclusão da decisão que determinou a reintegração de posse e, sob o pretexto de discutir a ilegitimidade ativa, tenta revolver o que foi decidido em decisão anterior. Ademais, a questão da ilegitimidade ativa deve ser questionada, se for do interesse da parte, em sede de apelação ou contrarrazões, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Assim, a alegação de ilegitimidade ativa pode ser questionada por meio de apelação ou contrarrazões; mas não pode ser utilizada como subterfúgio para questionar decisão que deferiu a reintegração de posse acobertada pelo manto da preclusão, uma vez que não questionada tempestivamente. Dessa forma, ainda que necessária a complementação dos fundamentos, não se verifica motivo para acolhimentos dos aclaratórios. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e os REJEITO. Ao ensejo, os argumentos ora explicitados passam a integrar a decisão embargada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator